Tribunal: TJES
Processo: 0000239-27.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000239-27.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDIO DEGEN e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ART. 1º,I E II DA LEI 8137/90. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas nos autos, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000239-27.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDIO DEGEN, DISTRIBUIDORA DE FRANGOS CAMARA LTDA
Advogados do(a) APELADO: ANDRE PIMENTEL COUTINHO - ES21305-A, VINICIUS JOSE LOPES COUTINHO - ES4944-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

"Consta do presente Auto de Infração NO 5.013.068-8 que a Fazenda Estadual realizou a conferência do Lançamento de Crédito Tributário Referente ao ICMS nos meses de Fevereiro à dezembro de 2013 onde apuraram que o denunciado EDIO DEGEN, sócio proprietário da empresa DISTRIBUIDORA DE FRANGOS CAMARA LTDA ME, CNPJ n o 16.096/0001-12, de sua livre e consciente vontade, não efetuou o registro de Notas Fiscais Eletronicas (NF-E) referentes às aquisições de mercadorias no competente Livro de Registro de Entradas de mercadorias, omitindo informação às autoridades fazendárias, bem como, fraudou a fiscalização tributária ao omitir operação no Livro de Registro de Entradas, conforme exigido pela lei fiscal. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o acusado Edio Degen absolvido, por entender a magistrada de primeira instância que não ficou comprovado nos autos o dolo do agente.

O Ministério Público Estadual aduz a necessidade de condenação do réu, uma vez que a autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas, no conjunto probatório produzido nos autos.

Após atenta análise da documentação carreada nos autos, entendo merecer acolhimento o recurso ministerial, pelas razões que a seguir exponho.

A autoria delitiva de Édio Degen pode ser extraída a partir dos depoimentos das testemunhas e do próprio interrogatório do acusado, os quais convergem para demonstrar sua posição de comando na empresa Distribuidora de Frangos Camara LTDA-ME e sua responsabilidade pela regularização das operações comerciais perante a Fazenda Estadual.

Inicialmente, Maycon José Conceição, ex-funcionário de Édio Degen, afirmou que trabalhou para o acusado quando tinha entre 16 e 17 anos, destacando que o réu operava a criação de frangos e contratava terceiros para o abate e posterior comercialização.

No entanto, Maycon esclareceu que não acompanhava as questões burocráticas da empresa, como a emissão de notas fiscais, evidenciando que tais procedimentos eram tratados internamente, dentro da organização controlada por Édio Degen.

O próprio interrogatório de Édio Degen reforça sua responsabilidade na condução das atividades da Distribuidora de Frangos Camara LTDA-ME.

Édio admitiu que, no período de 2013/2014, enfrentou dificuldades financeiras e um cenário tumultuado no mercado de produção de frangos vivos. Reconheceu, ainda, que a contabilidade da empresa era gerida por contadores, mas não apresentou elementos concretos que comprovassem a regularidade das informações prestadas à Fazenda Estadual.

Importante destacar que Édio afirmou não ter ciência sobre a não emissão de notas fiscais, ou sobre o não cumprimento de prazos de defesa referentes à autuação, mas admitiu que recebeu notificação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e, por dificuldades financeiras, não conseguiu regularizar sua situação junto ao fisco.

Dessa forma, os elementos colhidos indicam que Édio Degen, como proprietário e responsável pela administração da empresa, detinha o dever de assegurar o correto cumprimento das obrigações fiscais, inclusive a emissão de notas fiscais e a prestação de contas à Fazenda Estadual, o que não foi feito.

A alegação de Édio de que desconhecia irregularidades na emissão de documentos fiscais não o exime da responsabilidade, uma vez que a sua função como gestor o colocava na posição de garantidor da legalidade das operações da empresa.

O fato de ter delegado funções a contadores, não retira sua responsabilidade penal, pois restou comprovado nos autos que Édio era quem efetivamente administrava a empresa.

Dessa maneira, apesar do registro contábil ser executado por um contador, assim o era sob as ordens de Édio, que sabia exatamente quantos frangos vendia por dia, o que torna inequívoca a ciência quanto à não emissão de nota fiscal, bem como quanto à omissão de operação de venda dos frangos.

Assim, restam indicados elementos que demonstram a autoria de Édio Degen nos fatos apurados, especialmente diante da constatação de que ele era o administrador da empresa e, mesmo ciente das dificuldades financeiras, optou por não tomar providências para sanar eventuais débitos fiscais, o que reforça a tese de omissão dolosa na conduta investigada.

Assim, CONDENO ÉDIO DEGEN pela prática dos crimes previstos no art. 1º, I e II da Lei 8137/90.

Quanto ao crime do art. 1º, I da Lei 8137/90.

A culpabilidade é normal ao tipo penal.

O réu não possui maus antecedentes.

Não há elementos capazes de auferir a conduta social e a personalidade do agente.

Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal.

A conduta da vítima em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Não incidiram causas de aumento ou de diminuição.

Torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao crime do art. 1º, II da Lei 8137/90.

A culpabilidade é normal ao tipo penal.

O réu não possui maus antecedentes.

Não há elementos capazes de auferir a conduta social e a personalidade do agente.

Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são próprios do tipo penal.

A conduta da vítima em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Não incidiram causas de aumento ou de diminuição.

Torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Verifico que incide ao caso o concurso formal de crimes (art. 70 do CP), razão pela qual utilizo uma das penas, aumentando-a em 1/6, o que nos leva a uma pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)